Tribunal: CARF
Processo: 10715.000271/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000271/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.530 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
AO
EMBARQUE DA MERCADORIA. IN RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN
SRF no 28/1994 de 2 (dois) para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a
retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos
em que a informação tiver sido incluída dentro do novo prazo de 7 (sete) dias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000271/2011-23
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de prescrição intercorrente, vencidos neste ponto os Conselheiros Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que reconheciam a
ocorrência de prescrição intercorrente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa lavrada em relação aos embarques
informados em até sete dias da data do voo, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.529, de 22 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10715.008583/2010-02,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria
prestar informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN
510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo
transportador para cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a
infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE/DDE em que considerou ter havido
atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, cujas preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, em que pese a
natureza administrativa da aplicação das multas, onde ainda não há a ocorrência do fato gerador
do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins aduaneiros, como
cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e
tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia
espontânea e relevação de penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ), bem
como afirma ser insusbsistente as questões meritórias.
A DRJ decidiu julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, contendo, em síntese, os seguintes elementos de defesa:
1. Requer que seja reconhecida a extinção das multas em debate nos
presentes autos, em razão da incidência da prescrição intercorrente,
nos termos do inciso LXXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal.
Requer, ainda, seja afastada a aplicação ao presente caso da Súmula
CARF no 11, uma vez que todos os precedentes indicados para
formação da referida Súmula são anteriores à Emenda Constitucional
no 45, de 30 de dezembro de 2004.
2. A partir da alteração na redação do art. 37, da IN SRF no 28/94, trazida
pela IN RFB no 1.096/2010, parte das multas aplicadas à
RECORRENTE, quando da lavratura do Auto de Infração objeto do
presente processo administrativo não eram mais devidas após a referida
alteração legislativa, em função da aplicação do princípio da
retroatividade benigna, previsto no art. 106, inciso II, alínea ‘b’ do
Código Tributário Nacional e art. 5o, inciso XL, da Constituição
Federal.
3. Analisando os autos do presente processo administrativo, verifica-se
que a Recorrente procedeu voluntariamente ao registro de todas as
cargas em debate, antes mesmo de ter recebido qualquer intimação, por
parte da Receita Federal, para regularização de referidos registros.
Diante do exposto, haja vista estar a Recorrente perfeitamente
amparada pela ocorrência da hipótese legal da chamada denúncia
espontânea, requer seja cancelada a multa que lhe foi aplicada nestes
autos.
4. No caso em tela, a autuação, por parte da autoridade aduaneira,
realizada cerca de 2 (dois) anos após o cumprimento voluntário da
obrigação, pela Recorrente, referente à denúncia espontânea, evidencia
notório desvio de finalidade do caráter punitivo da norma, porque
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

o ato não foi praticado para atender a um interesse público, mas tão
somente com o objetivo arrecadatório.
5. Além da desobediência ao princípio da finalidade, como já explanado,
houve, também, clara e inequívoca violação ao princípio da
razoabilidade, já que a multa aplicada aproximadamente dois anos
após o registro espontâneo das cargas, de forma alguma atende ao
pressuposto (razão) de se garantir à Administração Pública efetivo
controle sobre as importações de cargas ao Brasil.
6. Impõe-se o reconhecimento, no caso concreto, da infração
continuada, nos termos do artigo 71 do Código Penal e do precedente
representado pelo REsp no 19.560-RJ, para a totalidade das multas
aplicadas à Recorrente, pois apuradas em uma única autuação
(praticadas sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução).
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Do desvio de finalidade e da violação ao princípio da razoabilidade
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do
Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.
Consta dos autos que o sujeito passivo teria sido intimado para tomar ciência
por via postal em 07/01/2011 (e-fls. 16) do auto de infração lavrado em relação
às DDE de e-fls. 10 a 12, com embarques ocorridos entre 01/06/2008 e
30/06/2008, dentro, pois, do prazo supracitado.
Desse modo, ante o não esgotamento do prazo decadencial e o inafastável
caráter vinculante da atividade administrativa, não acolho os argumentos
relativos ao desvio de finalidade do caráter punitivo da norma e de violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Da prescrição intercorrente
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, esta Casa tem
jurisprudência sumulada no enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível
o seu acolhimento.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após
a denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente
se atentou para qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter
realizado a denúncia espontânea, de modo que não há que se falar na aplicação
da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido
de que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela RFB para prestação de informações à administração
aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Da infração continuada
Para a Recorrente, a situação amolda-se ao conceito de infração continuada, nos
termos do artigo 71 do Código Penal e do precedente representado pelo Resp. no
19.560-RJ, para a totalidade das multas aplicadas, já que foram praticadas sob
as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, sustenta
que devem ser aplicadas uma única vez.
De plano, registro que o direito aduaneiro adota o critério objetivo previsto no
artigo 94, parágrafo 2o, do DL no 37/66 (bem como no artigo 136 do CTN),
sendo, deste modo, aplicável a multa regulamentar a cada ato praticado ou
omitido por parte do contribuinte, conforme definido na norma prescritora.
Assim, a gradação da penalidade, conforme tese estampada no artigo 71 do
Código Penal, não tem espaço na seara administrativa, até porque sequer existe
regra semelhante – quer nas normas aduaneiras, quer nas tributárias – que
autorize o seu uso.
Ademais, nem mesmo a aplicação da norma prevista no artigo 71 do Código
Penal seria possível ao caso, visto que a conduta infracional de deixar de prestar
informações, no prazo regulamentar, sobre os dados de embarques de
mercadorias destinadas ao exterior é independente e autônoma, para cada
informação faltante. A esse respeito, a situação retratada refere-se inclusive a
embarques ocorridos em dias distintos, absolutamente independentes entre si.
Essa questão já fora objeto de exame em algumas oportunidades – embora por
outro prisma - por esse colegiado. Aponto, desta feita, o estabelecido no
Acórdão no 3401-007.779, de 29/07/2020, bem como no Acórdão no 3401-
009.111, de 27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à maioria nas duas
oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto também como razões de
decidir, pela notável clareza:
Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O
MESMO NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de
R$5.000,00, correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3
(três) navios/viagem, ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas
1 única vez por navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT
SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações
não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria
qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma
idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação
quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50 informações, por
exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada,
bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada
uma das operações (são vários os agentes que atuam no transporte, cada um
respondendo por atividades e informações específicas referentes às diferentes
fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação
de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não),
esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a
mencionada obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas
e tempestivamente, perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada,
mas também os contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e
dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301,
Rel. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma,
julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação
acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro
MAWB 0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos
devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior
ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art. 728, IV,
e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de
infrações em diferentes operações de importação - configurando dois
fatos geradores distintos e afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o
instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação
acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela
legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a
respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes,
Terceira Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no
sentido de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas
por navio como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas
têm por vínculo fático a irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso. Cada
conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos
(convergentes ou não), cada retificação a destempo constitui uma infração
autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-
Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado
tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in idem,
consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado
em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo
fático a existência de irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso, logo
existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez que
constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua
identificação própria e individual.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66.
MULTAS MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o
controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de
embarque intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o
princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única
multa, por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se
consumam com o simples atraso na prestação de informações acerca
das cargas transportadas, e não da viagem em curso, sendo
irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle
aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha
deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de
2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retroatividade benigna
A Recorrente afirma que, a partir da alteração na redação do art. 37, da IN SRF
no 28/94, trazida pela IN RFB no 1.096/2010, parte das multas aplicadas quando
da lavratura do auto de infração objeto do presente processo administrativo não
era mais devida após a referida alteração legislativa, em função da aplicação do
princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, inciso II, alínea ‘b’ do
Código Tributário Nacional e art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Isso
porque, com a alteração promovida pela IN RFB no 1.096/2010, o prazo para
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

registro das informações de dados de exportação passou de 2 (dois) para 7 (sete)
dias, de forma que a prestação de informações após o prazo de 2 (dois) dias,
mas dentro do prazo de 7 (sete) dias, deixou de ser contrário a qualquer
exigência, legal ou infralegal.
Nesse particular, assiste plena razão à Recorrente.
Consta à e-fl. 10 que a infração praticada em relação às:

DDE no 20806703563, 20806703725, 20806733861, 20806753099,
20806766476 e 20806788593, com embarque em 09/06/2008 decorre de
informações prestadas quatro dias após o embarque, em 13/06/2008;

DDE no 20806770040, 20806838248, 20806853239, 20806860430 e
20806879254, com embarque em 10/06/2008 decorre de informações prestadas
três dias após o embarque, em 13/06/2008;

DDE no 20806675755, 20806965819, 20806997052, 20807010340,
20807012408 e 20807012521, com embarque em 13/06/2008 decorre de
informações prestadas três dias após o embarque, em 16/06/2008;

DDE no 20807050024, 20807050121, 20807054909, 20807170895,
20807203025, 20807203815 e 20807229636, com embarque em 18/06/2008
decorre de informações prestadas cinco dias após o embarque, em 23/06/2008;

DDE no 20807224634, 20807253359, 20807266418 e 20807268453,
com embarque em 19/06/2008 decorre de informações prestadas quatro dias após
o embarque, em 23/06/2008;

DDE no 20807199621, 20807265969 e 20807317098, com embarque
em 20/06/2008 decorre de informações prestadas três dias após o embarque, em
23/06/2008;

DDE no 20807522619, 20807522864 e 20807564362, com embarque
em 25/06/2008 decorre de informações prestadas cinco dias após o embarque,
em 30/06/2008;

DDE no 20807636690, com embarque em 27/06/2008 decorre de
informações prestadas três dias após o embarque, em 30/06/2008.
Isto é, essas infrações foram praticadas após o prazo original de dois dias,
contado da data da realização do embarque, conforme previsto no artigo 37 da
IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela IN SRF no 510/2005. Conforme
sustenta a Recorrente, as alterações promovidas pela IN RFB no 1.096/2010
ampliaram o aludido prazo para 7 (sete) dias, contados da data da realização do
embarque, de tal modo que, em relação às DDE acima relacionadas, a conduta
imputada ao sujeito passivo deixou de ser definida como infração.
Aplicável, portanto, a retroatividade benigna, conforme prescritivo no artigo
106, II, a, do CTN, em relação às multas aplicadas sobre os embarques de
09/06/2008
(DDE
no
20806703563,
20806703725,
20806733861,
20806753099,
20806766476
e
20806788593),
10/06/2008
(DDE
no
20806770040, 20806838248, 20806853239, 20806860430 e 20806879254),
13/06/2008
(DDE
no
20806675755,
20806965819,
20806997052,
20807010340,
20807012408
e
20807012521),
18/06/2008
(DDE
no
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.530 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000271/2011-23

20807050024, 20807050121, 20807054909, 20807170895, 20807203025,
20807203815
e
20807229636),
19/06/2008
(DDE
no
20807224634,
20807253359,
20807266418
e
20807268453),
20/06/2008
(DDE
no
20807199621,
20807265969
e
20807317098),
25/06/2008
(DDE
no
20807522619, 20807522864 e 20807564362) e 27/06/2008 (DDE no
20807636690), no valor total de R$ 40.000,00.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar a multa lavrada em relação aos embarques informados em até sete dias
da data do voo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Original